Tribunal: TJDFT
Processo: 0757942-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBICA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO NOS PERÍODOS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora e o condenou na obrigação de implementar o acréscimo de 2% no percentual já recebido pela autora a título de Adicional de Tempo de Serviço, bem como a pagar a quantia de 9.823,42, referente aos valores administrativamente reconhecidos (de 2013 a 2016) e às diferenças do supramencionado acréscimo, a partir de janeiro de 2017 até junho de 2020, sem prejuízo das parcelas que vencerem ao longo do trâmite processual.
2. Verifica-se que a sentença proferida no feito de 2012.01.1.174125-5 reconheceu a existência de nexo de causalidade entre a atividade profissional da autora (professora) e a doença desenvolvida pela requerente (moléstias ocupacionais do punho direito) e determinou que o requerido procedesse à contagem do tempo de serviço nos períodos de licença daquela, sem que fosse considerada qualquer limitação.
3. Outrossim, no processo administrativo de n° 0080-014023/2016 o recorrente reconheceu a dívida relatada pela autora, até a data de dezembro de 2016 (ID 20381589, Pág. 21).
4. Reconhecido o direito da parte autora de ver somados à sua remuneração 2% a título de Adicional de Tempo de Serviço, referente ao período de dois anos durante o qual esteve afastada de suas atividades por licença de saúde vinculada à doença ocupacional, não merece reparo a sentença no que tange a este aspecto.
5. Ressalta-se que não se trata de concessão de aumento a servidor pelo Poder Judiciário com base na isonomia, mas sim de observância de direito reconhecido judicial e administrativamente. Nesse contexto, a procedência do pedido não ofende a Súmula Vinculante no 37, tampouco o Princípio da Separação de Poderes.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.